Tribunal: CARF
Processo: 10530.726770/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA
Conforme jurisprudência, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
A transferência de informações das instituições financeiras para a Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente uma vez que o direito ao sigilo bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à autoridade fiscal destinatária.
STF Tema 225 - O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar a origem de depósitos bancários.
REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA.
A não localização de relatório circunstanciado como elemento instrutivo da solicitação de RMF, dirigida às autoridades competentes para sua expedição, não prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de um procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES NÃO INTIMADAS. GARANTIA DE DEFESA PRESERVADA.
O pleno exercício do direito de defesa não é obstado pela introdução do código de acesso pela Portaria SRF no 3007/2001, cuja essência foi reproduzida nas normas sucessoras desde então. Neste sentido, os interesses do contribuinte podem ser salvaguardados pelo acompanhamento eletrônico da regularidade do procedimento fiscal, possibilitado pela disponibilização do código desde a intimação do correspondente Termo de Início.
DESCONTO SIMPLIFICADO. IRPF. DECLARAÇÃO APÓS TERMO DE INÍCIO. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Na hipótese de contribuinte omisso, a ciência de Termo de Início em sede de Procedimento Fiscal afasta a espontaneidade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário sob apuração, o que inibe a opção do modelo de tributação e seu aproveitamento perante a Autoridade Fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
DISPOSITIVO LEGAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ressalvado o exame de requisitos e condições aplicáveis ao caso concreto, nos termos da Súmula CARF no 2, o Colegiado Administrativo não tem competência para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei, cujo teor tem aplicação cogente para as Autoridades Fiscais enquanto durar a vigência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o Colegiado Administrativo não tem competência para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de RFFP.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726770/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
LUCINALVA DO VALLE ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA
Conforme jurisprudência, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
A transferência de informações das instituições financeiras para a
Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente uma vez que o direito ao
sigilo bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à
autoridade fiscal destinatária.
STF Tema 225 - O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o
sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar
a origem de depósitos bancários.
REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA.
A não localização de relatório circunstanciado como elemento instrutivo da
solicitação de RMF, dirigida às autoridades competentes para sua expedição,
não prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de
um procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES NÃO
INTIMADAS. GARANTIA DE DEFESA PRESERVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726770/2012-93
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

O pleno exercício do direito de defesa não é obstado pela introdução do código
de acesso pela Portaria SRF no 3007/2001, cuja essência foi reproduzida nas
normas sucessoras desde então. Neste sentido, os interesses do contribuinte
podem ser salvaguardados pelo acompanhamento eletrônico da regularidade do
procedimento fiscal, possibilitado pela disponibilização do código desde a
intimação do correspondente Termo de Início.
DESCONTO SIMPLIFICADO. IRPF. DECLARAÇÃO APÓS TERMO DE
INÍCIO. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Na hipótese de contribuinte omisso, a ciência de Termo de Início em sede de
Procedimento Fiscal afasta a espontaneidade da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário sob apuração, o que inibe a
opção do modelo de tributação e seu aproveitamento perante a Autoridade
Fiscal.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
APLICAÇÃO
COGENTE.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem aplicação
cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela
Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo
do exercício da atividade fiscal, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172/1966
(CTN).
DISPOSITIVO
LEGAL.
VALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Ressalvado o exame de requisitos e condições aplicáveis ao caso concreto, nos
termos da Súmula CARF no 2, o Colegiado Administrativo não tem
competência para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei, cujo teor tem
aplicação cogente para as Autoridades Fiscais enquanto durar a vigência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o Colegiado Administrativo não tem
competência para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de RFFP.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere às alegações relativas à Representação Fiscal
para Fins Penais; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para afastamento do
agravamento da multa, devendo prevalecer a multa de ofício básica, no percentual de 75%
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ – Acórdão
Recurso Voluntário
Localização Proc.
4
426
487
526

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 15-32.283 da lavra da 3a Turma
Delegacia da RFB de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

A interessada impugna auto de infração do ano-calendário 2008, onde foram tributados
rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte, diversas vezes intimada, se negara a
apresentar todos os extratos das suas contas bancárias. Alegava que a origem da elevada
movimentação financeira nestas contas seria os empréstimos que concedia a diversas
empresas, que posteriormente quitavam com cheques seus ou de terceiros. Diante das
respostas negativas e dilatórias da investigada, os extratos foram obtidos diretamente das
instituições financeiras, por requisição formal.
Intimada a comprovar a origem individualizada dos depósitos, a contribuinte repetiu a sua
alegação de que seriam empréstimos que circulavam por suas contas. As empresas por ela
indicadas como mutuárias foram intimadas e confirmaram, com exceção de uma, as
alegadas operações de mútuo, mas não apresentaram documentação comprovando este
fato. Ressalta o autuante que em suas respostas estas empresas utilizavam um mesmo tipo
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

de impresso, em que variavam somente os dados das pessoas jurídicas. Mais uma vez
intimadas a fornecer os elementos requeridos, responderam que, por serem optantes do
Simples, não estavam obrigadas ao registro formal destas operações ou à guarda dos
documentos. A empresa de CNPJ no 09.513.781/000192 declarou não ter efetuado
qualquer transação com a fiscalizada.
Considerando que não foram apresentadas provas da origem dos depósitos, nem pela
titular das contas nem pelas empresas que alegava seriam as depositantes, e observando
que o total dos alegados contratos de mútuo (R$ 263.000,00) era em muito inferior ao
total creditado, o autuante considerou não comprovada a origem dos depósitos e aplicou a
presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996, de que se trataria de rendimentos omitidos,
de responsabilidade da titular das contas.
Foi aplicada a multa de ofício de 225%, resultante do seu agravamento pela falta de
atendimento às intimações e da sua qualificação, considerando haver se revelado o intuito
da autuada em impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da
autoridade fazendária.
O imposto resultante foi de R$ 1.641.091,68. Com o acréscimo de juros de mora e da
multa qualificada e agravada (225%), a exigência se elevou para R$ 5.885.775,31.
Os argumentos da impugnante são em síntese os seguintes.
1. O sigilo bancário não pode ser quebrado administrativamente, sem ordem judicial.
Inconstitucional a Lei Complementar no 105/2001 que dispõe em contrário.
2. A solicitação de emissão das requisições de informações financeiras (RMF) não fora
suficientemente fundamentada em relatório circunstanciado, como requerem o Decreto no
3.724/2001, art. 4o, §§ 5o e 6o, e a Portaria SRF no 180/2001, art. 5o. Deste modo, não foi
informado o motivo da quebra do sigilo bancário, implicando cerceamento do direito de
defesa.
3. Mesmo antes desta requisição o autuante já tinha acesso às informações bancárias,
como revela ao informar o montante da sua movimentação para justificar a intimação que
lhe fora dirigida para a apresentação dos extratos que faltavam.
4. Não fora informada das prorrogações do mandado de procedimento fiscal (MPF).
5. Os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda, porque neste caso
decorrerem de operações de mútuo, como comprovariam em parte os contratos
apresentados. Está procurando localizar os demais contratos que justificariam o restante
dos créditos. A grande quantidade de cheques devolvidos é prova de que se trata de
operações de mútuo. Os depósitos em espécie seriam recursos sacados e depositados mais
uma vez por si própria.
6. No cálculo do imposto não foi aplicado o desconto simplificado de 20% a que teria
direito.
7. A multa de 225% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional.
8. Não foi comprovado o intuito doloso que poderia justificar a qualificação da multa.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/SDR decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação, uma vez que acolhida a redução da multa aplicada de 225% para 112,5%.
Segue ementa do acordão.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

DRJ ACORDÃO - EMENTA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem
não tenha sido comprovada com documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. MULTA QUALIFICADA
INAPLICÁVEL.
A constatação de rendimentos omitidos correspondentes a depósitos de
origem não comprovada, baseando-se em presunção legal, não pode servir,
por si só, para estabelecer o intuito de fraude que justificaria a aplicação da
multa de ofício qualificada de 150%.

Inconformada com a primeira decisão administrativa, a recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA OMISSÃO DE MATÉRIAS
(...)
Neste diapasão, da análise da peça que resultou no acórdão em epígrafe, composta de
relatório e voto, dessume-se que os componentes da Turma não se manifestaram acerca da
falta de relatório circunstanciado, peça chave para autorização de quebra de sigilo
bancário, das insubsistências existentes na base de cálculo, do efeito confiscatório da
multa aplicada, da solicitação de realização de perícia e do arquivamento da representação
fiscal para fins penais.
Sobre o ponto da falta de relatório circunstanciado, vale salientar que em nenhum
momento foi alegado a falta ou irregularidades no RMF, e sim a falta de relatório
circunstanciado exigido pelo artigo 4o, § 5o e § 6o, do Decreto no 3.724/01, fato este que
não foi analisado pela DRF.
(...)
Desta sorte, a AUSÊNCIA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, com as respostas
das indagações acima, viola explicitamente o princípio normativo do devido processo
legal, fulcrado nas premissas constitucionais e inabaláveis da AMPLA DEFESA e do
CONTRADITÓRIO,
in
casu,
explicitamente
comprometidos,
face
à
IMPOSSIBILIDADE da Recorrente/Autuada, mediante a constatação do cumprimento
dos requisitos mínimos exigidos na confecção do referido relatório, em exaurir toda
matéria tese de defesa, ex vi do art.17 do Decreto no. 70.235/72, in litteris:
(...)
Destarte, pela INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - documento
essencial para a emissão da RMF – que deve trazer em seu bojo a motivação da proposta
de expedição da RMF, de forma a demonstrar com clareza a indispensabilidade das
informações requeridas pelo órgão autuante, entende a Recorrente/Autuada ser NULO
todo o processo administrativo fiscal.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL
(...)
No caso em apreço, o meio de prova utilizado pelo Fisco para a aferição e lançamento do
tributo em comento se deu a partir das informações dos valores de movimentação
financeira do ano-calendário de 2008, prestadas pela instituição financeira em que a
Recorrente/Autuada possui conta, sem prévia autorização sua ou do poder judiciário.
Todavia, como já dito pelos doutrinadores alhures, é importante ressaltar que tal conduta
de utilização dessas informações sigilosas pelo Fisco, por meio da quebra de sigilo
bancário da Recorrente/Autuada, é vedada pela Constituição Federal/88, senão vejamos:
(...)
Cabe, portanto, ressaltar que o acesso do Fisco a dados da movimentação financeira da
Recorrente/Autuada, ora contribuinte, em sede de processo administrativo fiscal, viola os
direitos e garantias individuais assegurados pelo art. 5o, X e XII da Constituição Federal.
Ademais, o acesso administrativamente do ente tributante aos dados bancários da
Recorrente/Autuada, afronta o princípio do devido processo legal, alicerce basilar do
ordenamento jurídico pátrio.
(...)
Logo, sigilo bancário não constitui direito absoluto, podendo ser desvendado diante de
fundadas razões, ou da excepcionalidade do motivo, em medidas e procedimentos
administrativos, com submissão a precedente autorização judicial, constituindo-se em
ilegalidade a sua quebra em processo administrativo fiscal, deliberado ao alvitre de
simples autorização administrativa.
(...)
Outrossim, no caso em epígrafe, ficou evidenciado que o órgão autuante já possuía as
informações acerca da movimentação financeira da Recorrente/Autuada antes mesmo da
emissão do RMF, fato declarado pelo próprio Auditor Fiscal, no Termo de Intimação no 3,
fls. 53 e 54 do PAF, quando declara: "entretanto, em virtude da existência de divergências
entre as informações prestadas por V. S. em relação as constantes em bancos de dados
próprios, reiteramos a necessidade de apresentação dos elementos requisitados nos termos
do item 4 abaixo".
(...)
Sendo assim, mesmo que a DRF entenda ser legítimo a quebra do sigilo bancário por
parte da autoridade fiscal, o lançamento não pode prosperar haja vista que a Autuante já
possuía as informações financeiras da autuada antes mesmos da emissão da Requisição de
Movimentação Financeira.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DAS PRORROGAÇÕES DO MPF
(...)
Logo, todo e quaisquer atos referentes a processos judiciais ou administrativos deverão
ser dado ciência à parte, por meio da intimação, para que a mesma possa se manifestar ou
não.
Ocorre que no processo administrativo fiscal que teve como consequência o auto de
infração em comento, a Recorrente/Autuada não fora em nenhum momento intimada das
prorrogações dos MPFs.
(...)
In casu, ao analisar o Mandado de Pocedimento fiscal que deu início ao procedimento de
fiscalização, conforme o § 2o, do art. 2o, do Decreto no 3.724, o qual teve como
consequência o referido auto de infração, detectou-se a ocorrência de diversas
prorrogações do MPF, sem que a Recorrente/Autuada tivesse sido intimada para que
pudesse exercer o sublime direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Destarte, considerando a inexistência de qualquer intimação válida das prorrogações dos
MPF's, o procedimento administrativo fiscal e consequentemente o auto de infração em
comento tornar-se-ão nulos, não podendo, portanto, produzir qualquer efeito.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO
(...)
No caso em apreço, o cerne da lide consiste em quebra de sigilo bancário pela autoridade
fazendária sem autorização judicial, com fulcro no art. 6o da Lei Complementar 105/01.
Ocorre que em 23/10/2009, na análise do Recurso Extraordinário de número RE 601314,
em que se discute, à luz dos artigos 5o, X, XII, XXXVI, LIV, LV; 145, § 1o; e 150, III, a,
da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 6o da Lei Complementar
no 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewansdowski, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada.
(...)
Isto posto, caso este Egrégio Conselho insista em entender ser pertinente a quebra de
sigilo bancário sem autorização judicial e a multa de 225% ou 150%, o processo em
epígrafe deverá ser sobrestado, com fulcro no parágrafo 1o do art. 62-A do RICARF que
dispõe que os recursos ficarão suspensos sempre que versarem sobre a mesma questão
jurídica de Recursos Extraordinários sobrestados pelo STF, em virtude da sistemática de
Repercussão Geral.
Logo deverá o julgamento do presente PAF ser suspenso, até que seja julgado os
Recursos Extraordinários que estão sob o instituto da Repercussão Geral, a luz do
parágrafo 1o do art. 62-A do RICARF.

DAS OPERAÇÕES DE MÚTUO
(...)
Nesse viés as operações de mútuo, ou seja, empréstimos, não correspondem a fatos
geradores do Imposto de Renda, uma vez que representam fato permutativo e não
produzem efeitos quantitativos no patrimônio, pois o valor recebido pelo tomador
(mutuário) representa também uma obrigação para com o credor (mutuante), não
representando ganho para nenhuma das partes, no que se refere o valor principal da
operação.
Evidentemente, se a operação de mútuo está sujeita a cobrança de juros ou qualquer outro
encargo, apenas esses valores representam acréscimo patrimonial para quem recebe,
sendo descabida a incidência do IR sobre todo o valor da operação.
(...)
Conforme restou evidenciado no processo administrativo, a contribuinte realizou diversas
operações de mútuo, as quais, inclusive foram confirmadas pelos mutuários, mas
simplesmente foi ignorado pela autoridade fiscal.
Não bastasse ignorar os atos jurídicos perfeitos, a autoridade fiscal registrou que um dos
motivos de desconsiderá-los seria o baixo valor dos mesmos, se comparados com a
movimentação bancária, exacerbando sua competência e evidenciando o desrespeito à lei
e aos limites de suas competências.

DOS DEPÓSITOS EM ESPÉCIE

Da análise dos extratos bancários constata-se que a autoridade fiscal incluiu na base de
cálculo do imposto todos os valores depositados nas contas correntes da
Recorrente/Autuada, tributando inclusive as operações feitas com dinheiro da própria
contribuinte, que sacava valores em uma conta corrente, em determinada data, e os
depositava total ou parcialmente em data futura, na mesma conta ou na outra conta de sua
titularidade.
(...)
Tais valores retro indicados são apenas exemplos de depósitos que não representam
qualquer renda ou provento da contribuinte, estando o auto de infração totalmente
contaminado por tais operações em todos os meses do ano, o que o toma imprestável para
qualquer fim de direito, devendo ser anulado pela própria administração.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Ademais, se necessário for a quantificação exata das referidas operações, tal
procedimento poderá ser feito através da realização de perícia contábil, que fica desde já
requerida pela contribuinte.

DA DEDUÇÃO PADRÃO DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA

Nesse ponto, mais uma vez o auto de infração evidencia sua imprestabilidade, haja vista
que, por motivo desconhecido, a autoridade fiscal deixou de considerar as despesas
dedutíveis de 20%, até o limite máximo de R$ 12.194,86, referente ao padrão
estabelecido para quem apresentou declaração simplificada em 2009, referente ao ano
calendário de 2008.

DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA

A suposta omissão de receita operacional refutada pela RFB, objeto da presente autuação,
ainda que PARCIALMENTE procedente, o que admitir-se-ia apenas ad argumentandum
tantum, ensejou a cominação de multa à Contribuinte no INSUSTENTÁVEL e
DESARRAZOADO percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) ou 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença dos impostos não declarados
ou recolhidos ao erário federal, com estribo no art.44 §1o e §2o, da Lei no.9.430/96, c/c
arts.71 e 72 da Lei no.4.502/64, o que não pode prosperar, pelo que vale conferir.
A cominação da multa no desarrazoado percentual de 225% ou 150% afronta o princípio
constitucional de vedação ao CONFISCO, insculpido no art. 150, inciso IV, da CF/88, o
que fica, desde já, expressamente prequestionado.
(...)
Desta feita, entende-se que, malgrado o Fisco exerça sua eminente e imprescindível
atividade fiscalizadora, não pode, em contrapartida, fazendo tábula rasa do célebre
princípio do não-confisco, promover ao seu talante o lançamento de penalidades
escorchantes, de modo a ultrajar axiomaticamente o mens legis do art. 150, IV da Lei
Maior.
(...)
A cominação da multa no percentual de 225% ou 150% sobre a totalidade ou diferença
dos impostos não declarados ou recolhidos pela Fiscalizada em 2008 ao erário federal, por
suposta omissão de rendimentos em descompasso ao art.42, da Lei no.430/96 e art.58 da
Lei no.10.637/02, ainda que PARCIALMENTE procedente, o que se admite apenas ad
argumentandum tantum, cujo lançamento hostilizado perfaz o escorchante importe de R$
5.885.775,31 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco
reais e trinta e um centavos), não apresenta qualquer subsunção aos tipos descritos nos
arts.71 e 72 da Lei 4.502/64, por inconteste AUSÊNCIA do ELEMENTO SUBJETIVO
animus dolandi, pelo que vale conferir:
(...)
Do exposto, e caso vencidos os demais fundamentos que ensejam a nulidade do
lançamento em epígrafe, o que não se espera e confia, ainda assim se faz necessária, pelas
razões ora apontadas, seja reduzida a multa cominada à Recorrente no percentual de
225% ou 150%, face à evidenciada ausência de DOLO sob o caso em tela, sem qualquer
subsunção aos tipos insculpidos nos arts.71 e 72 da 4.502/64, tampouco no art.1o, da Lei
n°.8.138/90.

DA RFFP
(...)
Do exposto, e com arrimo nos fundamentos acima aventados pela Recorrente, que dão
azo, ao menos parcial, à procedência do presente recurso, prejudicada está a representação
para fins penais, in casu, desprovida de substrato fático e jurídico (materialidade dos tipos
descritos nos arts.1o e 2o da Lei no.8.137/90) mantenedora de sua subsistência.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

CONCLUSÃO

Com lastro nas sustentáveis razões acima explicitadas, pugna a Recorrente/Autuada,
sucessivamente:
a) nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por
não ter enfrentado todos os temas alegados pela Recorrente;
a.l) seja acolhida a preliminar de nulidade do A.I. em comento, face à inexistência do
Relatório Circunstanciado, previsto no artigo 4o, § 5o e § 6o, do Decreto no.3.724/01,
documento essencial para a emissão da RMF;
a.ll) caso não seja acolhida a preliminar de nulidade supra, que seja o lançamento
tributário declarado nulo de pleno direito em decorrência da quebra do sigilo bancário em
desacordo com a legislação e sem autorização judicial, procedimento este amplamente
rechaçado pela doutrina e jurisprudência;
a.III) Se mesmo assim, persistir o lançamento em comento, que o mesmo seja declarado
nulo por afronta ao sublime direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, em
virtude da falta de intimação da Recorrente/Autuada acerca das prorrogações do MPF;
a.IV) caso sejam superadas as preliminares anteriores, que o auto seja julgado nulo por
inconsistência e imprecisão da base de cálculo;
a.V) ainda assim, se não admitida a nulidade do lançamento, o mesmo deverá ter seu
julgamento suspenso, até que seja julgado os Recursos Extraordinários que estão sob o
instituto da Repercussão Geral no STF.
Superadas as preliminares supra, pugna ainda pela improcedência do Auto de Infração em
epígrafe, para que:
b.) caso o lançamento não seja anulado, que julgue pela total improcedência, em face das
inúmeras ocorrências de insubsistência da base de cálculo e do valor lançado pelo Fisco;
b.l) ainda que, por absurdo, não seja este o entendimento do órgão julgador, que seja
determinada a correção da base de cálculo e correspondente imposto, adequando-os à
verdade material;
b.ll) pelo efeito confiscatório, ex vi do art. 150, inciso IV, da CF/88, da multa cominada à
Contribuinte no INSUSTENTÁVEL e DESARRAZOADO percentual de 225% ou 150%
sobre a totalidade ou diferença dos impostos não declarados ou recolhidos ao erário
federal, com estribo no art.44 inciso I, §1o, da Lei no.9.430/96, c/c arts.71 e 72 da Lei
no.4.502/64, sem qualquer subsunção ao caso em tela;
b.lll) seja reduzida a multa cominada à Recorrente/Autuada no percentual de 225% ou
150%, sobre a totalidade ou diferença dos impostos não declarados ou recolhidos ao
erário federal, para 75%, nos moldes do art.44, inciso I, da Lei no.9.430/96, face à
evidenciada ausência de DOLO sob o caso em tela, sem qualquer subsunção aos tipos
insculpidos nos arts.71 e 72 da 4.502/64, tampouco no art. 1o, da Lei no.8.138/90;
c) para dirimir as inconsistências amplamente apontadas e esclarecer a verdade da
matéria, seja deferida perícia contábil, com fulcro no art. 16, IV do Decreto 70.235/72,
bem como a dilação probatória para apresentação de provas documentais.
d) seja arquivada a infundada representação fiscal para efeitos penais, nos moldes do
art.83, da Lei no. 9.430/96.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
26/07/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 524). Uma vez que o encaminhamento do
recurso para análise ocorreu em 23/08/2013 (fl. 568), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Dentre os argumentos aportados, não conhecerei especificamente o fundamento
uma vez que trouxe matéria alheia a atuação deste Conselho. Com efeito, a Súmula CARF n° 28
ditou que a Corte Administrativa não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

MATÉRIA CONHECIDA
DAS NULIDADES – OMISSÃO DA DRJ/SDR
A defesa pugna pela nulidade da decisão proferida pela DRJ/SDR por suposta
falta de enfrentamento de todos os temas alegados na impugnação. Com efeito, o recurso
voluntário aponta as seguintes omissões (fl. 528): i) ausência do relatório circunstanciado para
subsidiar a emissão da RMF; e ii) aplicação da dedução prevista pelo art. 10 da Lei no
9.250/1995 para o modelo simplificado de declaração. Não há outras indicações expressas.
Ao tempo em que esclareço que as matérias foram devolvidas para análise, e serão
abordadas sequencia do presente voto, ressalto que não procede o argumento aportado. Extraio
do julgado contestado as referências aos temas supra enumerados (fl. 490).

A quebra do sigilo bancário obedeceu às condições e formas legais, tendo sido as
informações obtidas através de requisição própria e devidamente fundamentada,
conforme RMF às fls. 94. Nos termos do inciso I do § 2o do artigo 3o do Decreto no
3.724/2001, a quebra administrativa do sigilo bancário se justifica quando estes dados se
mostram necessários à fiscalização, o que ocorre quando“as informações disponíveis,
relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação financeira superior a dez vezes a
renda disponível declarada ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda, o montante anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II
do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.
(...)
Quanto ao desconto simplificado, resulta da opção do contribuinte na escolha do modelo
de declaração. Como a autuada não apresentara declaração, não tem direito a este
desconto.

Por outro giro, acrescente-se que ao julgador não é imposto o dever de exaurir
todos os documentos trazidos pela parte. Conforme entendimento exarado pelo STJ, é necessário
tratar as questões que possam infirmar as conclusões adotadas na decisão recorrida.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

STJ – MANDADO DE SEGURANÇA no 21315.2014.02.57056-9 – EDMS
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgar apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Com eco na interpretação acima reproduzida, o CARF tem aplicado o fundamento
em seus julgados conforme transcrição subsequente.

CSRF – Acordão 165.430/2008
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Por todo o exposto, e notadamente pela ausência de prejuízo ao recorrente, não
assiste razão no presente tópico.

DA FALTA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
A peça recursal relata um suposto cerceamento de defesa em decorrência da não
verificação do relatório circunstanciado dentre os elementos que justificaram a expedição da
RMF, documento que possibilitou o acesso aos dados bancários da Recorrente.
Prevista pelo art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001, a RMF é precedida de
uma solicitação formulada pelo Auditor Fiscal da RFB responsável pelo procedimento fiscal em
que se identifica a necessidade dos dados bancários e é dirigida às autoridades competentes pela
sua expedição, segundo disciplina dada pela Portaria RFB no 2.047/2014.
Predecessora do ato administrativo supracitado e vigente à época da ação fiscal
sob análise, a Portaria SRF no 180/2001 já continha as diretrizes que orientavam a RMF e, no art.
4o, relacionava as autoridades competentes para assinatura da requisição. Por sua vez, o art. 5o, II
da retro mencionada portaria previu a necessidade do relatório circunstanciado como parte
integrante da solicitação de RMF, a ser encaminhada às indigitadas autoridades como elemento
de justificativa do pedido.
O cerne do tema é que a solicitação de RMF tem natureza administrativa, baseada
no endereçamento interno às autoridades competentes para subsídio da deliberação a seu cargo e,
portanto, não se confunde com qualquer elemento processual sujeito à contradita da parte
envolvida. Em síntese, obtida posse da solicitação, a decisão administrativa será tomada sem
oitiva do contribuinte, a partir dos critérios de adequação, conveniência e oportunidade, sem
olvidar do interesse na medida da impossibilidade de acesso aos dados desejados por outro meio.
Consigna o art. 59 do Decreto 70.235/1972 as regras sobre nulidade em Processos
Administrativos Fiscais, dentre cujas causas se encontram aspectos relacionados à competência
da autoridade promotora do ato e ao cerceamento do direito de defesa. Por sua vez, o art. 60
dispõe que:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Importante notar que o caso em tela não está albergado pela norma legal pois não
alcança as hipóteses previstas, ou seja, não se refere a incompetência e nem mácula as chances
de defesa, já que restam preservadas todas as etapas processuais de pronunciamento e produção
probatória outorgadas ao contribuinte.
Com efeito, exaurida a etapa administrativa de coleta de provas financeiras, ainda
permanecem ativos o contraditório exercido no curso do procedimento fiscal, para formação da
convicção da Autoridade Tributária, e as etapas recursais, em que a materialidade das provas
coligidas podem se confrontadas.
Como já manifestado em outra oportunidade por esta Turma de Julgamento, a não
localização do relatório circunstanciado que instruiria a solicitação de RMF não oferece prejuízo
à defesa, dado que a esta não se dirige e, outrossim, não lhe retira as típicas manifestações
processuais de salvaguarda de interesses e direitos. Para conhecimento, segue reproduzida a
Ementa contida na decisão 2202-003.753, aprovada por unanimidade na sessão de 04/04/2017 .

LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. De acordo com o §4o do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001 "as informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto
de verificação nas instituições de que trata o art. 1o ". O fato de não se encontrar entre
as peças processuais o relatório circunstanciado que deu base à expedição da Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não implica em cerceamento ao
direito de defesa do impugnante nem determina a ilegalidade da prova, uma vez que este
é dirigido à autoridade competente e não ao contribuinte.

Sem razão a defesa neste tópico.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL
As alegações quanto a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 não merecem acolhida por este Colegiado dada superveniência de entendimento do
STF, cristalizado na tese fixada em 2016 pela repercussão geral atribuída ao RE 601.314. Neste
particular, assim se manifestou aquela corte: o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Com efeito, tal decisão categorizou a quebra de sigilo regulada pela legislação
complementar como transferência de responsabilidade, na medida em que a proteção migra da
seara bancária para a fiscal, resguardados os requisitos objetivos voltados para garantia do
procedimento. Se num dado momento o dever de reserva recai sobre as instituições bancárias, a
emanação dos efeitos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 insta as autoridades fiscais a
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

praticarem a mesma defesa ao cidadão, em desprestígio ao debate acerca de possível
inconstitucionalidade.
No que cinge ao suposto prévio conhecimento das informações objeto da RMF,
não assiste razão a defesa uma vez que a finalidade desta é o detalhamento de informações já
albergadas pelas Administração Tributária em decorrência de obrigações acessórias impostas às
instituições financeiras.
Ocorre que as dinâmicas de controle fiscal que sucederam a Contribuição sobre
Movimentação Financeira (CPMF), extinta em dezembro de 2007, tiveram como desiderato a
busca de dados consolidados sobre a vida financeira dos contribuintes que se submetessem a
determinados parâmetros objetivos, conforme normatização específica de cada obrigação
acessória, dentro de um escopo de monitoramento do risco fiscal decorrente da movimentação de
recursos em contas bancárias. Os exemplos mais marcantes seguem listados.

Ato Inaugural
Periodicidade
Vigência
Objeto
DIMOF
IN RFB 811/2008
Semestral
jan/08 Movimentação Financeira
DECRED
IN SRF 341/2003
Semestral
jan/03 Cartão de Crédito
E-FINANCEIRA
IN RFB 1571/2015
Semestral
mai/16 Operações Diversas

Quanto ao período de apuração do caso em tela (2008), e diretamente
correlacionada ao lançamento baseado em depósitos bancários, vigia então a Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof). Com efeito, o art. 2o da então vigente IN
RFB no 811/2008 direcionava aos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e
associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no
mercado de câmbio a obrigatoriedade de informar ao fisco uma série de operações financeiras,
quando a movimentação global superasse os R$ 5.000,00 por semestre no caso de pessoas
físicas.
Não descartadas outras fontes típicas do trabalho fiscal, a posse de tais
informações consolidadas representam meros indícios a serem confirmados por meio do
detalhamento permitido pelos extratos bancários, em que se verificam individualmente datas,
valores e partes envolvidas no fluxo financeiros. Nesta linha, se manifestou a DRJ/SDR (fl. 489).

Argumenta que a autoridade fiscal já havia quebrado o seu sigilo bancário antes de
qualquer procedimento regular, afirmando que o autuante demonstrara já conhecer os
montantes movimentados em suas contas antes de obter formalmente os extratos. Mas as
instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, da Lei Complementar 105/2001,
informam à Receita Federal regularmente os valores globais movimentados mensalmente
pelos seus clientes. A intimação dirigida à contribuinte visava obter os dados
individualizados das movimentações diárias, aos quais a Receita Federal não tem acesso
automático.

Em outras palavras, não há como aplicar a imputação de renda preconizada pela
Lei no 9.430/1996, decorrente da inversão do ônus probatório, sem que se conheça a relação de
depósitos percebidos em conta bancária, o que somente é possível com a aplicação da RMF. Não
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

há, pois, que se cogitar a ausência de interesse da Autoridade Fiscal pela detenção de dados
consolidados preliminares.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DAS PRORROGAÇÕES DO MPF
Sobre o argumento posto pela defesa, torna-se necessário recorrer ao art. 4o,
parágrafo único da Portaria RFB no 11.371/2007, reproduzido em essência pelo art. 4o da
superveniente Portaria RFBo 3.014/2011, que síntese dispunham sobre a virtualização do MPF e
vigiam à época do procedimentos fiscal sob análise, nos seguintes termos:

Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado
no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.

Compulsados os autos, constata-se que o preceito regulamentar foi observado
mediante o fornecimento do referenciado código de acesso (28269748) no bojo do termo de
início do procedimento fiscal (fl. 30).
Trata-se, pois, de um comando normativo que nasceu com a Portaria SRF no
3007/2001, e se repetiu desde então, com o propósito de modernizar o procedimento fiscal
através do fornecimento de um código de acesso que permitisse a verificação de sua regularidade
a qualquer tempo, independentemente de rotinas lentas e dispendiosas até então vigentes. Assim,
com a posse da codificação desde a intimação do Termo de Início, fica o contribuinte habilitado
a certificar-se do andamento da ação fiscal quando deseje, de maneira on line, em garantia ao
pleno exercício do direito de defesa. Ademais, sobre este tópico, assim consigna o julgamento de
piso (fl. 490).

O mandado de procedimento fiscal foi regularmente prorrogado e as prorrogações
devidamente informadas à interessada, não só pela Internet, mas a cada uma das inúmeras
intimações que lhe foram encaminhadas no curso da fiscalização, como, por exemplo, às
fls. 96 e 225.

Sob esta perspectiva, não merece prosperar a tese recursal de prejuízo processual
sofrido pela recorrente.

DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO
Outro ponto destacado pela defesa diz respeito a necessidade de sobrestamento do
processo fiscal diante da atribuição da sistemática da repercussão geral a dois julgamentos em
trâmite no STF. Trata-se do RE 601. 314, no qual se discute a constitucionalidade do art. 6o da
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Lei Complementar no 105/2001; e do RE 640.452, que aborda o potencial confiscatório da multa
de ofício ditada pela Lei no 9.430/1996.
No que cinge ao primeiro julgamento, reporta-se ao já mencionado desfecho do
Tema 225, por meio do qual o STF consolidou a tese infra reproduzida que pôs fim ao debate
jurídico travado:

O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal

Por sua vez, o Tema 487 que decorre do RE 640.452 parece ter sido trazido de
maneira equivocada pela defesa uma vez que aborda a aplicabilidade da multa isolada pelo
descumprimento de obrigação acessória, instrumento fiscal não empregado no lançamento
contestado. Segue descrição do tema extraída da plataforma da Corte Constitucional:

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4071634&numeroProc
esso=640452&classeProcesso=RE&numeroTema=487 – Consulta 17/10/2022.
Com efeito, a única sanção administrativa culminada pela Autoridade Fiscal no
caso em tela se refere a multa de ofício ditada pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996, incidente
sobre o imposto apurado a partir dos depósitos não justificados pela contribuinte, o que, reitere-
se, não se confunde com a multa analisada no bojo do Tema 487.
Sem prolongamentos, nenhum dos julgamentos apontados pela defesa sugere
causa de sobrestamento dos autos, seja pela análise conclusiva do Tema 225; seja pela
impertinência do Tema 487.

DA INCONSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO: MÚTUO E DEPÓSITOS EM ESPÉCIE
Em relação a base de cálculo tomada em conta para o lançamento fiscal, a defesa
se insurge contra as parcelas atribuídas a operações de mútuo e, outrossim, a depósitos em
espécie supostamente produzidos pela proprietária das contas bancárias.
Em relação aos mútuos mais uma vez intenta a recorrente a desclassificar a
natureza jurídica da operação no sentido de não subsumi-la aos ditames do fato gerador do
imposto de renda.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Independentemente da fundamentação posta em ambas as hipóteses pela tese
recursal, ocorre que a essência da inversão probatória proposta pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996
é justamente o desconhecimento da natureza jurídica do ingresso financeiro, provocado pela
insuficiência do sujeito passivo em demonstrar a origem dos recursos. Ou seja, a imperatividade
da dúvida subtrai a possibilidade de correta tributação, o que atrai os efeitos do dispositivo retro
mencionado.
Vale consignar que em verdade a comprovação exigida de origem, a ser
promovida por documentos hábeis e idôneos, se refere a cada depósito em particular,
independentemente da destinação superveniente. Ora, se a transação não está comprovada, não
se pode atribuí-la com segurança a terceiros ou a própria Recorrente, de maneira que se encontra
no espectro de risco indesejado pela exegese legal.
Mais além, o ateste de origem dever ser feito de maneira individualizada, a cada
operação financeira, de forma que a justificativa agrupada, em que se perde a identidade dos
depósitos, também constitui óbice ao esforço de reconhecimento fiscal com a conseguinte
atração dos efeitos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Neste diapasão, razão assiste a DRJ/SDR
quando aduz (fl. 490).

O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se consideram rendimentos omitidos os
créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata, portanto, de procedimento de
arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus da prova em contrário é do responsável
pela conta bancária. Os depósitos não são equiparados a fato gerador do imposto, mas sim
presumidos renda tributável omitida se não for comprovada a sua origem.
A impugnante alega que os depósitos decorrem de operações de mútuo que circularam
por sua conta. Outra parte seria depósitos em espécie efetuados por si própria com valores
sacados anteriormente. Não apresenta, porém, provas hábeis destes fatos. As declarações
das empresas que confirmaram haver participado destes negócios também estão
desacompanhadas de qualquer prova. As meras declarações não são provas hábeis dos
fatos declarados, como estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil:

Deveras, pelo insucesso na comprovação de origem, fica prejudicado o debate
acerca da natureza jurídica das operações e seu perfilhamento ao fato gerador do imposto sobre a
renda.

DA DEDUÇÃO PADRÃO DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA
Ao tempo em que relata a opção pelo modelo simplificado de tributação à época
dos fatos, a recorrente demanda o reconhecimento direto pela Autoridade Fiscal do desconto
previsto pelo art. 10 da Lei no 9.250/1995, fixado em até 20% dos rendimentos tributáveis
constantes da Declaração de Ajuste Anual.
Para sustentar o pedido, a defesa assevera que a declaração fora devidamente
apresentada, no tempo correto, embora supostamente ignorada pela decisão de piso.
Todavia, o pleno conhecimento da alegação exige uma detida análise da situação
posta pelos fatos. Seguem tabela informativa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Ato
Termo de Início
Manifestação da Defesa
Entrega da Declaração
Data
3-mar-11
5-mar-11
11-mar-11
Fl.
30
33
562

Como visto, a perda de espontaneidade produzida pela ciência do Termo de
Início, em que constavam dados essenciais como o período de apuração, por exemplo, foi
produzida anteriormente a entrega da Declaração Anual de Ajuste, em que teria sido escolhido o
modelo simplificado de tributação.
Para todos os efeitos, portanto, transcorridos cerca de dois anos desde o
encerramento do prazo regular para declaração de pessoas físicas relativa ao ano-calendário
2008, a recorrente ainda constava como omissa, o que só veio a ser sanado com a deflagração e
conhecimento da pertinente ação fiscal.
Neste sentido, assiste razão a decisão de piso quando evoca os efeitos da perda de
espontaneidade ao apontar a omissão da recorrente, fl. 490.

Quanto ao desconto simplificado, resulta da opção do contribuinte na escolha do modelo
de declaração. Como a autuada não apresentara declaração, não tem direito a este
desconto.

Em verdade, se no momento da ciência do procedimento fiscal inexistia
declaração e, por seguinte, opção por modelo de tributação, não é razoável admitir que tal
condição seja oposta à Fazenda para fins de determinação da carga fiscal.

DA MULTA DE OFÍCIO
Sob o manto de referências doutrinárias e algumas citações jurisprudenciais, afora
o apelo a princípios jurídicos emanados da Carta Constitucional, como razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, a recorrente se insurge contra a dimensão da multa de
ofício de que trata o art. 44, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996.
De início, cabe registrar que não compete ao contencioso administrativo tratar de
temas afeitos a validade de lei ou constitucionalidade de dispositivos aprovados segundo rito
constitucional próprio. Deveras, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 9.430/1996, sua aplicação
tem força cogente para as autoridades administrativas, em atenção ao art. 142 da Lei no
5.172/1966, ressalvado o exame relativo aos requisitos e condições legais do caso concreto.
Para corroborar, neste sentido perfila o teor da Súmula CARF no 2, segundo a qual
a Corte Administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Em outra linha argumentativa, a recorrente confronta a qualificação da multa de
ofício baseada na suposta ausência de ânimo subjetivo para defraudar o fisco, elemento essencial
para a graduação da sanção anotada no 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Em princípio, em que pese a construção de defesa, ressalta-se que a decisão de
piso já havia acolhido os fundamentos aportados pela Impugnação quando reduziu o percentual
da multa de 225% para 112,5%. Ou seja, da cominação inicial restou apenas a alíquota básica
(75%) acrescida de 50% (37,5%), a título omissão do sujeito passivo diante do chamamento
institucional dirigido para a busca da verdade material, como prevê o § 2o do comando legal.
Segue apartado do posicionamento da DRJ/SDR.

Tem razão quanto à qualificação indevida da multa. O autuante afirma que as recusas da
contribuinte em apresentar os seus extratos bancários caracterizariam o intuito de impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal. Em primeiro
lugar, inexiste dispositivo legal que obrigue os contribuintes a apresentarem os seus
extratos bancários. Em segundo, o fato gerador aqui foi determinado por presunção legal,
que, apesar de válida para fins tributários, é insuficiente, na ausência de outras provas,
para caracterizar o intuito doloso que justificaria a aplicação da multa qualificada. Neste
caso o ônus da prova é da autoridade lançadora, já que o dolo não pode ser meramente
presumido nem a lei assim autoriza.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para reduzir a multa de
255% para 112,5%.

Todavia, mesmo o agravamento mantido não merece subsistir, haja vista o
entendimento concretado na Súmula CARF no 133. Com efeito, em casos de presunção
tributária, a omissão do contribuinte não é causa suficiente para determinar o agravamento da
multa de ofício.

A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Dito isto, acolho o pedido da parte para aplicar ao caso tão somente a multa de
ofício básica, no percentual de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/1996.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais; e na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial, para afastamento do agravamento da multa, devendo prevalecer a multa
de ofício básica, no percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726770/2012-93

Fl. 506
DF CARF MF
Original